Tribunal: TJMT
Processo: 1013281-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013281-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (AGRAVANTE), SYLVANCE LAMBERT (AGRAVADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), CELIN LAMBERT (AGRAVADO), SYLVANCE LAMBERT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, permite a
inversão
do
ônus
da
prova

em favor do consumidor, sempre que restar demonstrada sua hipossuficiência ou a verossimilhança das suas alegações

2. O consumidor, ao não ter acesso a todos os documentos relativos aos contratos necessários à elaboração de sua defesa, tem muito mais dificuldade em demonstrar o seu direito, razão pela qual diante deste desequilíbrio de forças, em que o consumidor figura como tecnicamente hipossuficiente, nada mais justo do que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A prova diabólica consiste na prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a prova de um fato negativo. Todavia não se pode considerar que a obrigação de juntar o contrato que está em sua posse seja considerado produção de prova diabólica, pois não se trata de prova impossível e sequer há dificuldade na sua produção.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de cobrança securitária de seguro de vida
no

1011736-79.2018.8.11.0003
, movida por Celin Lambert, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando, em síntese que:
1)
a decisão agravada foi proferida de forma genérica e não foi fundamentada;
2)
é clara a pretensão da parte agravada de impor a produção de prova diabólica à parte agravante.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a probabilidade do direito reside na ausência de demonstração dos requisitos para a inversão do ônus da prova, por sua vez o risco de dano está evidenciado na determinação para produção de prova diabólica.

Requer seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito requer a reforma de decisão agravada para revogar a determinação de inversão do ônus da prova.

Liminar indeferida (Id. 47749994).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 49812476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia desse recurso em determinar se a decisão agravada que concedeu a inversão do ônus da prova está correta.

Trata-se na origem de ação de cobrança de seguro em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por Celin Lambert, ora agravado, em desfavor de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., ora agravante.

Pois bem,

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que:
1)
a decisão agravada foi proferida de forma genérica e não foi fundamentada;
2)
é clara a pretensão da parte agravada de impor a produção de prova diabólica à parte agravante.

Com efeito, no caso dos autos aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, visto que, trata-se de relação de consumo, cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova, tendo em vista à hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

“Art. 6o - São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras originárias de experiência. ”

O Código de Defesa do Consumidor, como se verifica do dispositivo acima transcrito, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que este for hipossuficiente ou houver verossimilhança em suas alegações.

No caso dos autos é evidente a dificuldade técnica da parte autora, ora agravada, em realizar a prova necessária à defesa de sua pretensão, mormente em decorrência da natureza da causa em exame, qual seja: ação de cobrança de seguro de vida, na qual o autor que não reside no Brasil é genitor do “de cujus”.

Além disso, no caso concreto, a inversão do ônus da prova é necessária, pois não há como imputar a parte agravada/autora a obrigação de juntar nos autos a documentação que comprove a relação contratual da empresa agravante e o “de cujus”.

Sobre o tema já me manifestei:

“APELAÇÃO CÍVEL COM AGRAVO RETIDO – AÇÃO REVISIONAL – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR E AVALISTA DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO FAZ PARTE DO POLO ATIVO DA DEMANDA – AGRAVO RETIDO PARCIALMENTE PROVIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NECESSIDADE DE VERIFICAR PACTUAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - EXCLUSÃO – CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO – COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 2025 BACEN – RECURSO DESPROVIDO.
O consumidor, (...) tem muito mais dificuldade em demonstrar o seu direito, por não ter acesso a todos os documentos relativos aos contratos (...), necessários à elaboração de sua defesa (...), razão pela qual diante deste desequilíbrio de forças, em que o consumidor figura como tecnicamente hipossuficiente, nada mais justo do que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor
. (...)” (TJMT, Ap 121762/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015) (Destaquei)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. (...) A Min. Relatora observou, inicialmente, que o art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova quando sua alegação for verossímil ou quando constatada sua hipossuficiência. Registrou, ademais, que essa hipossuficiência deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. Dessa forma, considerando as próprias "regras ordinárias de experiências" mencionadas no CDC, concluiu que a chamada hipossuficiência técnica do consumidor, in casu, dificilmente pode ser afastada. (...). (STJ, REsp 1.155.770-PB, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2011, Informativo de Jurisprudência no 0489).

Outrossim, a empresa agravante sustenta que “é clara a pretensão da parte agravada de impor a produção de uma prova diabólica à parte agravante, uma vez que teve prévio conhecimento do contrato e suas condições, restando nítido o propósito de enriquecimento ilícito. ” (Id. 47316971, pág. 4)

Diverso do que afirma a recorrente não há falar em produção de prova diabólica, mormente porque não se trata de prova de fato negativo ou que seja impossível ou de difícil produção pela parte recorrente, eis que das próprias razões do agravo denota-se a existência da relação contratual entre as partes, de forma que resta incontroverso que a recorrente possui o contrato entabulado entre as partes.

Além disso, a recorrente não comprovou que a parte agravada teve prévio conhecimento do contrato, o que afasta a tese de que a recorrida procura o enriquecimento ilícito.

Destarte, consoante apontado na decisão que indeferiu a liminar
, o magistrado de primeira instância fundamentou a inversão do ônus da prova na hipossuficiência da parte agravada
. Confira-se:

“Sob esse prisma, verifica-se a patente hipossuficiência do autor, tendo em vista a natureza da causa em exame, bem como considerando ser a requerida seguradora de planos privados de saúde de porte considerável, contexto processual de onde exsurge a necessidade da inversão postulada para que seja garantida a salutar isonomia processual nesta liça, razão pela qual DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90. ” (Id. 47316972)

Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão agravada, pois a hipossuficiência do consumidor resta caracterizada, não se trata de prova diabólica e a decisão foi devidamente fundamentada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020